Tribunal: CARF
Processo: 11968.000262/2003-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000262/2003-13
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.108 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
TERPHANE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 29/07/1999 a 16/08/2001
REGIME
ADUANEIRO
ESPECIAL.
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
VINCULAÇÃO FÍSICA ENTRE MATÉRIA-PRIMA IMPORTADA E
PRODUTO EXPORTADO. REQUISITO.
A vinculação física entre o insumo importado com suspensão do pagamento
dos impostos incidentes na importação por força da aplicação do benefício de
Drawback e o correspondente produto exportado constitui condição sine qua
non para que o Regime seja considerado adimplido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório

Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte contra decisão tomada
no acórdão no 3101-00.884, de 06 de outubro de 2011 (e-folhas 1.477 e segs) e 3101-001.429, de
23 de julho de 2013, que receberam, respectivamente, as seguintes ementas:
Assunto: Imposto de Importação e Imposto sobre Produtos Industrializados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000262/2003-13
Fl. 1695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.108 - CSRF/3a Turma
Processo no 11968.000262/2003-13

Período de apuração: 29/07/1999 a 16/08/2001
DRAWBACK SUSPENSÃO. SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR (SECEX).
RECEITA FEDERAI. DO BRASIL (RFB). COMPETÊNCIAS.
O adimplemento do regime é matéria tanto da competência da Secretaria de Comércio
Exterior (Secex) quanto da Secretaria da Receita Federal (atual Receita Federal do
Brasil), sob óticas distintas: administrativa (adimplemento do compromisso de exportar)
e tributária (cumprimento dos requisitos c condições legais), respectivamente. Sob o
aspecto temporal, o plano econômico precede o aduaneiro. Os órgãos da Receita Federal
não podem aferir o adimplemento do regime sob o ponto de vista tributário (aduaneiro)
senão posteriormente à fase em que o beneficiário apresenta os documentos
comprobatórios do adimplemento do regime aduaneiro especial ao órgão concedente
(Secex). Sem subordinação às conclusões da Secex inerentes ao adimplemento do
regime, á SRF (atual RFB) não é permitido ultrapassar os limites fixados pelo ato
concessório (yerbi grátia: mercadorias, quantidades, valores c prazos).
DRAWBACK SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO DE COMPROMISSOS DO
REGIME ADUANEIRO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA.
(1) Na modalidade suspensão, a fruição do beneficio do drawback está subordinada ao
princípio da vinculação física, que impõe aos insumos importados com suspensão dos
tributos aplicação direta e fisicamente à mercadoria exportada, seja integrando-se
Fisicamente a ela, seja, excepcionalmente, consumindo-se no processo produtivo. Não
há se falar em aplicação do disposto no Ato Declaratório Cosit 20, de 1996, senão para
os setores econômicos definidos pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex).
(2) Devem ser excluídas da exigência fiscal as glosas relacionadas Registros de
Exportação cujos vínculos com determinados atos concessórios do regime aduaneiro
especial foram opontunamente reconhecidos pela própria fiscalização aduaneira em
relatório de diligencia fiscal. (3) Não se presta para comprovar o alegado adimplemento
de compromissos do regime aduaneiro especial Registro de Exportação vinculado a
outro Ato Concessório. (4) Não há se falar em adimplemento do regime aduaneiro
especial se os ínsumos importados com suspensão dos tributos não foram utilizados na
produção das mercadorias cuja exportação é informada no relatório de comprovação de
drawback.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 29/07/1999 a 16/08/2001
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. SELIC.
Exceto no mês do pagamento, na vigência da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. os
juros moratórios são equivalentes â taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
c de Custódia (Selic) para títulos federais.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRTBUTÃRIA
Período de apuração: 29/07/1999 a 16708/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A alegação de contradição, obscuridade e omissão
confere ao recurso de embargos de declaração sua admissibilidade.
DRAWBACK. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. A decisão colegiada que resolve
questão de mento não está obrigada a apreciar a incidência de forma individualizada em
cada uma das importações realizada pela contribuinte, pois cabe à repartição de origem
a execução do julgado. Quanto à alegada obscuridade sena imprescindível a
Fl. 1696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.108 - CSRF/3a Turma
Processo no 11968.000262/2003-13

demonstração de divergência entre a execução do julgado e o conteúdo da decisão do
Acórdão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 1.584 e segs) diz respeito
à necessidade de que haja vinculação física entre o insumo importado e o produto exportado.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 1.676 e segs.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 1.680 e segs. Pede que seja
mantida a decisão recorrida.
É o Relatório.

Voto

Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
É meu entendimento que a exigência de que seja observada a vinculação física
entre a matéria-prima importada e o produto exportado é uma decorrência inexorável da
legislação que disciplina a aplicação e o controle do programa de exportação executado ao
amparo do Regime Aduaneiro Especial de Drawback Suspensão.
Com efeito, permito-me afirmar, com as devidas vênias, que não existe outra
interpretação possível para o disposto no artigo 389 do atual Regulamento Aduaneiro, tal como
não existe para o disposto nos artigos 314 e 315 do Regulamento vigente à época dos fatos –
Decreto 91.030/85, base legal artigo 78, inciso II, do Decreto-Lei 37/66, se não vejamos:
Art. 314 – Poderá ser concedido pela Comissão de Política Aduaneira, nos termos e
condições estabelecidas no presente Capítulo, o benefício do drawback nas seguintes
modalidades:
I – suspensão do pagamento dos tributos exigíveis na importação de mercadoria a ser
exportada após beneficiamento ou destinada a fabricação, complementação ou
acondicionamento de outras a ser exportada;
(...)
Art. 315 - O benefício do drawback poderá ser concedido:
I - à mercadoria importada para beneficiamento no País e posterior exportação;
II - à mercadoria - matéria-prima, produto semi-elaborado ou acabado - utilizada na
fabricação de outra exportada, ou a exportar;
III - à peça, parte, aparelho e máquina complementar de aparelho, máquina, veículo ou
equipamento exportado ou a exportar;
Fl. 1697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.108 - CSRF/3a Turma
Processo no 11968.000262/2003-13

IV - A mercadoria destinada a embalagem, acondicionamento ou apresentação de
produto exportado ou a exportar;
IV - à mercadoria destinada a embalagem, acondicionamento ou apresentação de
produto exportado ou a exportar, desde que propicie comprovadamente uma agregação
de valor ao produto final; (Redação dada pelo Decreto no 102, de 1991)
V - aos animais destinados ao abate e posterior exportação.
§ 1o - O benefício também poderá ser concedido para matéria-prima e outros produtos
que, embora não integrando o produto exportado, sejam utilizados na sua fabricação em
condições que justifiquem a concessão.
§ 2o - O benefício poderá ainda ser concedido, em caráter especial, na modalidade do
inciso II do artigo anterior, a setores definidos pela Comissão de Política Aduaneira, a
fim de ser reposta a matéria-prima nacional utilizada na exportação, de sorte a
beneficiar a indústria exportadora ou o fornecedor nacional e para atender a
peculiaridades de mercado.
§ 2o O benefício poderá ainda ser concedido para matéria-prima e outros produtos
utilizados no cultivo de produtos agrícolas ou na criação de animais a serem exportados,
definidos pela Câmara de Comércio Exterior. (Redação dada pelo Decreto no 4.257, de
2002)
§ 3o Na hipótese do § 2o, o benefício será concedido: (Incluído pelo Decreto no 4.257,
de 2002)
I - nos limites quantitativos e qualitativos constantes de laudo técnico emitido, nos
termos fixados pela Secretaria da Receita Federal, por órgão ou entidade especializada
da Administração Pública Federal; e (Incluído pelo Decreto no 4.257, de 2002)
II - a empresa que possua controle contábil de produção em conformidade com normas
editadas pela Secretaria da Receita Federal. (Incluído pelo Decreto no 4.257, de 2002)
Portanto, é textual a condição de que a mercadoria importada ao amparo do
Regime seja exportada após beneficiamento ou destinada à fabricação, complementação ou
acondicionamento de outra a ser exportada. Não existe, nas disposições legais pertinentes, a mais
breve ou indireta menção à possibilidade de que a matéria-prima possa ser substituída por outra
de mesmas características, sob a condição de que a exportação efetivamente aconteça. Significa
dizer, a exigência de que haja vinculação física entre a matéria-prima importada e o produto final
exportado decorre de disposição literal de lei.
E, como é de sabença, interpreta-se literalmente a legislação que discipline a
outorga de isenção, ex vi art. 111 do Código Tributário Nacional. Observe-se:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
E que não se diga que o Regime sob análise não concede isenção de impostos
nem suspensão do crédito tributário, mas, apenas, a suspensão do pagamento dos tributos
devidos. Como se sabe, a suspensão de que se trata converte-se em isenção total depois de
adimplido o programa. Ou seja, típico caso de isenção sob condição resolutória.
Fl. 1698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.108 - CSRF/3a Turma
Processo no 11968.000262/2003-13

Voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1699
DF CARF MF
Documento nato-digital